Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. DEVEDORA COM QUADRO DE ENFERMIDADES E COM DEPENDENTE ENFERMO. AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA DEVEDORA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMPROMETIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição no acordão embargado, que, examinando o caso concreto, verifica que a penhora dos rendimentos da autora, ainda que em percentual moderado (15% - quinze por cento), comprometeria a dignidade desta e de seus familiares e dá provimento ao recurso a fim de reformar a decisão que determinou a constrição.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. A interposição de recurso volvida ao exercício do direito de defesa e sem se classificar em algumas das hipóteses do art. 80 do CPC ou apresentar intuito manifestamente protelatório afasta a possibilidade de aplicação de multa à parte recorrente.

5. Embargos de declaração desprovidos.